Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO DE EXIGIR CONTAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO ATIVO.

1. Figurando a autora como titular do direito de exigir contas na sentença da primeira fase do procedimento – preclusa em 28/04/2021 –, e não havendo motivo que ocasionasse a sua superveniente ilegitimidade ad causam, deve ser mantida no polo ativo da ação.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.